Tribunal: TJDFT
Processo: 0028267-66.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0028267-66.2007.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO DOS REIS COSTA, ARLINDO SOUZA, ELIAS GOMES PEREIRA, HELCIO LUIZ MIZIARA, JORGE CUPERTINO BARBOSA PINTO, JOSE NUNES FERREIRA, MANUEL RONALDO DE OLIVEIRA SIMEAO, PAULO ARAGAO, RICARDO ABRANCHES FELIX CARDOSO, WANNER DE OLIVEIRA BARCELLOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O As partes firmaram acordo extrajudicial (id 69968645 e id 72630345). Em petições de id 70148034 e id 73721503, o Banco do Brasil comprova o cumprimento da obrigação, anexando os documentos de id 70148039, id 70148040, id 73721507 e id 73722009. Assim, confirmando a decisão anterior, de id 72170874, que decretou a extinção do presente feito, uma vez satisfeitas as obrigações, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, determino o arquivamento do feito. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator